Tribunal: TJDFT
Processo: 0006055-76.2016.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. RECONVENÇÃO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RETROATIVIDADE. DECORRÊNCIA DE LEI. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Evidenciado que o valor dos alimentos arbitrada no sentença é pouco superior ao montante vindicado pela ré na reconvenção, tem-se por caracterizada a falta interesse recursal quanto à majoração da aludida verba, razão pela qual o recurso adesivo interposto não deve ser conhecido em relação a tal pretensão.
2. Conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil: "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".
3. Deixando o autor/reconvindo de demonstrar a incapacidade financeira para custear os alimentos no patamar fixado na r. sentença, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de redução da a aludida verba.
4. A retroatividade do valor dos alimentos fixados em sentença constitui consequência prevista em lei, (artigo 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968), não havendo necessidade de determinação judicial neste sentido.
5. Tratando-se de demanda cujo proveito econômico é inestimável, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo justificativa para a majoração, quando devidamente observados os parâmetros legais.
6. Preliminar de falta de interesse recursal acolhida em parte. Recurso adesivo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Recurso de Apelação conhecido e não provido.